Tribunal: TJSP
Processo: 1193126-52.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, solicitou a rescisão do contrato devido a dificuldades financeiras. A ré impôs a manutenção do plano por mais 60 dias, com pagamento integral das mensalidades, o que foi considerado descabido.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, solicitou a rescisão do contrato devido a dificuldades financeiras. A ré impôs a manutenção do plano por mais 60 dias, com pagamento integral das mensalidades, o que foi considerado descabido.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da cobrança de mensalidades após a denúncia do contrato coletivo, com base no art. 17 da RN 195/2009 da ANS.
III. Razões de Decidir 3. O pagamento de aviso prévio em contratos de planos de saúde coletivo é inexigível, conforme RN 455/20 da ANS e decisão com efeito erga omnes na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. 4. A cobrança de duas mensalidades subsequentes à denúncia do contrato é abusiva, violando a liberdade de escolha do consumidor, conforme art. 6o, II, do CDC.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.500,00.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de mensalidades após a denúncia do contrato coletivo é abusiva. 2. A imposição de aviso prévio em planos de saúde coletivo é inexigível.
Legislação Citada:
CDC, art. 6o, II; RN 195/2009 da ANS; RN 455/20 da ANS.
Jurisprudência Citada:
TRF2, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Desa Vera Lúcia Lima.